Tribunal: TJBA
Processo: 8003784-98.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003784-98.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
NERIANE WANDERLEY GOMES, JULIANA PEREIRA GOMES, REYNALDO VIEIRA VASCONCELOS, VICTOR GABRIEL SPINDOLA PEREIRA

APELADO: VITORIA URBANISMO SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR GABRIEL SPINDOLA PEREIRA, JULIANA PEREIRA GOMES, REYNALDO VIEIRA VASCONCELOS, NERIANE WANDERLEY GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS SOBRE PARCELA JÁ REAJUSTADA. CONSTRUTORA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. SÚMULA 593 DO STJ QUE NÃO SE APLICA NA ESPÉCIE. NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULA. REPETIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA RÉ. DANOS MORAIS NÃO PLEITEADOS. JULGAMENTO FORA DO PEDIDO CORRIGIDO EM EMBARGOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultaneamente interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade parcial de cláusula contratual relativa à incidência de juros remuneratórios em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, determinar a restituição simples dos valores pagos em excesso e, inicialmente, condenar a Ré ao pagamento de danos morais, condenação posteriormente afastada em Embargos De Declaração por configurar julgamento
extra petita
(fora do pedido).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a incidência anual de juros sobre o valor da parcela do período imediatamente anterior, em contrato firmado com construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional, bem como se são devidos valores a restituir e como se distribuem os ônus sucumbenciais; (ii) estabelecer se é possível restabelecer condenação por danos morais não expressamente requerida na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º.

O controle judicial de cláusulas contratuais em contratos de adesão autoriza a declaração de nulidade de disposições abusivas, conforme art. 51 do CDC.

A cláusula que prevê a incidência de juros anuais sobre o valor da parcela já reajustada produz efeito cascata, caracterizando anatocismo vedado a sociedades que não integram o Sistema Financeiro Nacional.

A permissão de capitalização anual prevista no art. 591 do Código Civil não autoriza a prática de juros sobre base já acrescida de encargos anteriores quando pactuada por construtora submetida ao regime civil comum.

A Súmula 539 do STJ aplica-se exclusivamente a instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não alcançando contratos de compra e venda firmados diretamente com construtora.

O simples pagamento prolongado das parcelas não impede o consumidor de questionar cláusulas abusivas, afastando-se as teses de
supressio
e
venire contra factum proprium
à luz dos arts. 6º, V, e 51, IV, do CDC e da jurisprudência do STJ.

A existência e o montante de eventual indébito devem ser apurados em liquidação de sentença.

Reconhecida a sucumbência mínima dos Autores, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo à Ré o pagamento integral das custas e honorários.

Inexistindo pedido expresso de indenização por danos morais na petição inicial, a condenação respectiva configura julgamento
extra petita
, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC.

A exclusão da condenação por danos morais em sede de Embargos de Declaração corrige vício de incongruência, inexistindo fundamento para seu restabelecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, e 51, IV; CC, art. 591; CPC, arts. 86, parágrafo único, 141, 492 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.717.144; STJ, AgInt no AREsp 1.339.580; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.033.292/PR; TJ-BA, Apelação nº 8008669-24.2020.8.05.0022; TJ-BA, Apelação nº 8003164-86.2019.8.05.0022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 8003784-98.2019.8.05.0022, em que figuram como apelantes e apelados UANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA, PATRICIA VIRGILIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA e VITORIA URBANISMO SPE LTDA.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas partes, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239